Tribunal: TJSP
Processo: 2235658-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. TERCEIROS CREDORES EM OUTRO PROCESSO QUE PRETENDEM INGRESSAR NO FEITO DE ORIGEM E SOBRESTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE TAMBÉM EFETUARAM PENHORA DE FATURAMENTO. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO A JUSTIFICAR O INGRESSO NO PROCESSO. FALTA DE PROVA DE QUALQUER PREJUÍZO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE SEQUER FOI, DE FATO,

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE FATURAMENTO. TERCEIROS CREDORES EM OUTRO PROCESSO QUE PRETENDEM INGRESSAR NO FEITO DE ORIGEM E SOBRESTAR A CONSTRIÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE QUE TAMBÉM EFETUARAM PENHORA DE FATURAMENTO. FALTA DE INTERESSE JURÍDICO A JUSTIFICAR O INGRESSO NO PROCESSO. FALTA DE PROVA DE QUALQUER PREJUÍZO. MEDIDA CONSTRITIVA QUE SEQUER FOI, DE FATO, CONCRETIZADA.
Nota-se que os terceiros são exequentes em outro processo e não constam informações sobre a frustação da concretização da penhora de faturamento naqueles autos. Tampouco se extrai do acompanhamento processual do feito originário que houve manifestação do administrador-depositário nomeado sobre a viabilidade da penhora de faturamento da exequente. Não se olvide que o administrador-depositário é quem está incumbido, por lei (artigos 866 e seguintes do Código de Processo Civil), de concretizar a medida judicial, realizar visitas no estabelecimento empresarial, acompanhar o fechamento de caixa diário, aprofundando-se da situação financeira da executada e, enfim, encaminhar relatório sobre o cumprimento do plano de pagamento ou se, de fato, a penhora está inviabilizada, momento em que, se o caso, a medida poderá ser reajustada. O posicionamento já tinha sido externado no acórdão n.o 2007101-64.2017.8.26.0000 e fica mantido.
Agravo não provido.